Tribunal: TJBA
Processo: 8007279-28.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007279-28.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RONALDO NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085/STJ. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S.A. e Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação de limitação de descontos bancários cumulada com revisão contratual fundada na Lei nº 14.181/2021, reconheceu a situação de superendividamento de policial militar estadual, determinando a limitação dos descontos em folha e conta-corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, a revisão das taxas de juros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, a restituição simples dos valores pagos a maior e a instauração de procedimento de repactuação compulsória das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os recursos padecem de vícios processuais relacionados à dialeticidade recursal, ausência de fundamentação da sentença e inexistência de audiência conciliatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça; (iii) determinar se restou caracterizada a situação de superendividamento apta a justificar a limitação judicial dos descontos bancários; (iv) definir se a margem consignável aplicável ao policial militar estadual é de 30% ou de 70%; e (v) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios contratadas ultrapassam abusivamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de endereçamento e a utilização de fundamentação padronizada no recurso do Banco Pan S.A. configuram vício formal escusável, não impedindo o conhecimento do apelo diante da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A ausência de audiência conciliatória não acarreta nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo, especialmente diante da resistência expressa das instituições financeiras à pretensão autoral.

O dever constitucional e processual de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando o julgador apresenta motivação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia.

A aferição da hipossuficiência econômica deve considerar a renda líquida efetivamente disponível após descontos compulsórios e dívidas que comprometam a subsistência do consumidor.

O comprometimento de aproximadamente 95% da renda líquida do autor caracteriza situação inequívoca de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, por inviabilizar a preservação do mínimo existencial do consumidor e de sua família.

A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema protetivo voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, impondo aos fornecedores o dever de concessão responsável de crédito e autorizando a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
.

O parâmetro de mínimo existencial previsto em decreto regulamentar não possui caráter absoluto, devendo a análise ocorrer de forma concreta e compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana.

O Tema Repetitivo 1085 do STJ não se aplica indistintamente às ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei nº 14.181/2021, sendo cabível a técnica do distinguishing em razão da natureza protetiva do microssistema do superendividamento.

O policial militar estadual submete-se ao Decreto Estadual nº 17.251/2016, que limita os descontos facultativos ao percentual de 30% da remuneração líquida, não sendo aplicável a Medida Provisória nº 2.215-10/2001, restrita aos militares das Forças Armadas.

A transferência do autor para a reserva remunerada reduz sua capacidade financeira e reforça a necessidade de preservação do mínimo existencial mediante manutenção do teto de descontos de 30%.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é admissível quando demonstrada discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando onerosidade excessiva e vantagem exagerada ao fornecedor.

A cobrança de juros muito superiores à média de mercado em contratos de crédito consignado destinados a servidor público evidencia prática abusiva incompatível com a função social do contrato e com a proteção do consumidor hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 98, 99, §3º, 282, §1º, 300, 489, §1º, IV, e 537; CDC, arts. 2º, 3º, 5º, VI, 6º, IV, V, VI, XI e XII, 14, 51, IV e §1º, 54-A, §1º, 54-D, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19, I; Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, AI nº 8034619-96.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 09.10.2023; TJBA, Apelação nº 8026582-14.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.